Tribunal: STF
Processo: RE 600046
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICABILIDADE DA LEI 8.186/1991. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Cuida a pretensão recursal da discussão sobre a Lei 8.186/1991, que instituiu complementação de aposentadoria a ferroviários da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA). A isso, no entanto, não serve o recurso extraordinário.



    II – Agravo regimental improvido.